Tribunal: TJDFT
Processo: 0003514-55.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0003514-55.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDRE MARIA MAGNO, D. M. S. M., ELIZA MAGNO NUNES, JACIRA MAGNO, JESSE MAGNO, EDNAR MAGNO MARINHO (ESPÓLIO DE), JOSE PAULINO MAGNO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ALDRE MARIA MAGNO, CESAR SOUZA MARINHO APELADO: RITA DOS SANTOS GUIMARAES, JESSICA MARA DOS SANTOS GUIMARAES MAGNO, ALEXSANDRO BRUNO DOS SANTOS GUIMARAES MAGNO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso em face da deserção, suscitada pelos apelados nas contrarrazões de ID 26497182. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator